Tribunal: TJSP
Processo: 2304119-23.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dissolução
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Ação de exclusão de sócio – Antecipação pretendida na instância singular para o reconhecimento do cometimento de falta grave e imediata exclusão do sócio réu do quadro societário – Indeferimento em primeiro grau – Pertinência – Situação litigiosa que impõe cautela na apreciação jurisdicional – Não verificada a verossimilhança arguida pelas Recorrentes – Tutela

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Ação de exclusão de sócio – Antecipação pretendida na instância singular para o reconhecimento do cometimento de falta grave e imediata exclusão do sócio réu do quadro societário – Indeferimento em primeiro grau – Pertinência – Situação litigiosa que impõe cautela na apreciação jurisdicional – Não verificada a verossimilhança arguida pelas Recorrentes – Tutela antecipada negada – Decisão mantida – Agravo não provido.

DISPOSITIVO: Negaram provimento ao agravo de instrumento.